Tribunal: STF
Processo: RE 199454
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE MAGISTÉRIO. LEI COMPLEMENTAR
Nº 444/85 DO ESTADO DE SÃO PAULO. EXTENSÃO AOS INATIVOS.
Não trouxe a agravante qualquer argumento capaz de infirmar a
orientação desta Corte, no sentido da impossibilidade da extensão,
em face do artigo 40, § 4º da Constituição, do adicional de
magistério, nos moldes da Lei Complementar nº 444/85, aos inativos do

Quadro do Magistério do Estado de São Paulo, porquanto o benefício se

sujeita a requisitos que já não podem ser atendidos pelo servidor em
inatividade.
Precedentes: RE 134.578, rel. Min. Ilmar Galvão e RE 195.584, rel.
Min. Néri da Silveira.
Agravo regimental improvido.